Tribunal: TJES
Processo: 5007201-27.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007201-27.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: HELTON FRANCIS MARETTO e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
DIEGO VIEIRA BELONI
, por suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Pedido Liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
DIEGO VIEIRA BELONI
, por suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

O impetrante relata, em síntese, que o constrangimento ilegal se caracteriza na ausência de fundamentação para a manutenção do decreto prisional do paciente, principalmente por ser o mesmo portador de condições pessoais favoráveis.

Ademais, indica que a droga apreendida com o paciente era para uso e consumo próprios.

Ressalta, ainda, que o paciente possui gastrite erosiva e que a alimentação da Unidade Prisional não é adequada ao seu tratamento, além de agravar seu estado de saúde.

Requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A defesa alega que o constrangimento ilegal advém da ausência de requisitos que ensejam a manutenção do decreto cautelar do paciente. Entendo que o pleito não merece prosperar. Explico.

Em
consulta aos Sistemas desta Corte,
extraio trecho da decisão ora combatida:

[...]
Ademais, verifico a existência de fortes indícios de autoria, na medida em que as testemunhas ouvidas na delegacia afirmaram que o réu arremessou cerca de 08 (oito) pacotes contendo comprimidos coloridos, sendo que os dois apreendidos continham ecstasy. Além disso, foram encontrados 49 (quarenta e nove) comprimidos de ecstasy dentro do veículo.

Outrossim, resta evidente a gravidade em concreto da conduta praticada pelo acusado, uma vez que as testemunhas informaram que os entorpecentes são importados da Holanda e o réu realiza a distribuição no estado.[...] (grifo nosso)

Entendo que
a decisão do juízo originário fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente, explicitando argumentos fáticos precisos que sobrelevam a gravidade concreta e pessoal do paciente.

Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, repriso que a
conduta imputada ao paciente é sobremaneira grave, haja vista a natureza das drogas apreendidas, qual seja o ecstasy, que é de maior potencial lesivo quando comparado com outras drogas.

Outrossim, a
questão da autoria suscitada pela defesa demanda ampla dilação probatória, insuscetível de ser analisada no âmbito restrito do
Habeas Corpus
, o qual reclama exame de prova inteiramente inequívoca do direito alegado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. ILICITUDE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ENTRADA AUTORIZADA.

AGRAVANTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. [...] De mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 667.215/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).

Noutro giro, a
lega a defesa que a alimentação da Unidade Prisional não é adequada ao tratamento do paciente, portador de gastrite erosiva, além de agravar seu estado de saúde.

Das informações prestadas pela
Gerência de Saúde do Sistema Penal – GSSP extraio que o paciente faz uso diário e contínuo da medicação Omeprazol.

Além do mais, informa a Enfermeira da Unidade prisional que o paciente relata que “iniciou o tratamento gástrico há aproximadamente cinco meses [...] em relação a sinais e sintomas gástricos , o paciente referiu que está se sentindo “bem”, negou dores epigástricas, negou sensação de refluxo atualmente [...].

Desta mesma informação extraio que em avaliação pela equipe de saúde o paciente apresentou bom estado geral e foi-lhe prescrito um plano alimentar adequado para o seu estado de saúde, além da prescrição de medicação adequada.

Além do mais, de acordo com a Portaria Interministerial n° 01 de 2014 as equipes das unidades prisionais possuem capacidade técnica para tratar do caso clínico do paciente. Saliento que em caso de demandas de média e alta complexidade o mesmo será devidamente encaminhado conforme o fluxo de atendimento do Sistema Único de Saúde.

Por fim, aduz ainda a defesa que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis. Como já consagrado em nossa jurisprudência, tais características, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DA PROVA INDICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL.INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.AGRAVO DESPROVIDO. [...]
Ainda, a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 669.213/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Por esses fundamentos, não verifico flagrante ilegalidade ou peculiaridade que imponha a imediata revogação da segregação cautelar, ou sua substituição por medida alternativa.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE REQUSITOS.
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRAGIMENTO ILEGAL. AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ESTADO DE SAÚDE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2
.
A
questão da autoria suscitada pela defesa demanda ampla dilação probatória, insuscetível de ser analisada no âmbito restrito do
Habeas Corpus
, o qual reclama exame de prova inteiramente inequívoca do direito alegado. 3.
As condições pessoais do paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura
4.
De acordo com a Portaria Interministerial n° 01 de 2014 as equipes das unidades prisionais possuem capacidade técnica para tratar do caso clínico do paciente. Saliento que em caso de demandas de média e alta complexidade o mesmo será devidamente encaminhado conforme o fluxo de atendimento do Sistema Único de Saúde.
5.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.